Tribunal: CARF
Processo: 19647.008037/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
NORMAS PROCESSUAIS. VICIO NO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos encontram-se devidamente descritos e documentados nos autos, permitindo a empresa o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO E NÃO RECOLHIDO. BENEFICIÁRIO SÓCIO DA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o Contribuinte sócio administrador da fonte pagadora, incabível a compensação de imposto retido na fonte e não recolhido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo instruir a impugnação com os documentos em que se fundamente.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.008037/2005-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.709 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
IVAN GESTEIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2001
NORMAS PROCESSUAIS. VICIO NO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO
LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos
encontram-se devidamente descritos e documentados nos autos, permitindo a
empresa o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO E NÃO RECOLHIDO. BENEFICIÁRIO
SÓCIO DA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o
Contribuinte sócio administrador da fonte pagadora, incabível a compensação
de imposto retido na fonte e não recolhido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo instruir a impugnação com os documentos em que
se fundamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008037/2005-21
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.709 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008037/2005-21

Relatório
O presente processo veicula Notificação de Lançamento lavrada em face do
recorrente, decorrente da revisão da Declaração Anual de Ajuste, ano-calendário 2000, que
apurou as infrações de dedução indevida de despesas com instrução, no montante de R$
1.700,00; e glosa de IRRF, no montante de R$ 26.639,49.
O sujeito passivo impugnou a glosa de IRRF, afirmando a sua dedutibilidade na
DIRPF revisada, sob o argumento de não haver fundamento na imputação de co-
responsabilidade ao impugnante, pelo fato do recolhimento do imposto retido, bem como pelo
fato de que o valor retido teria sido adimplido, mediante compensação; arguiu a nulidade do
lançamento, por vício de motivação, face à ausência de indicação dos dispositivos legais em que
se fundamente a imputação de co-responsabilidade; alegou a abusividade da multa de ofício no
patamar de 75%; bem como alegou a inconstitucionalidade da exigência dos juros de mora com
base na taxa Selic.
A impugnação foi julgada improcedente, consoante Acórdão no 11-23.080 – 2a
Turma da DRI/REC (e-fls. 67 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física, despesas com instrução do dependente relacionado na declaração de ajuste anual,
que forem comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte é diretor da fonte pagadora dos rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
Ementa:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. EFEITOS. Considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
NULIDADE DO LANÇAMENTO Quando presentes todos os requisitos formais
previstos na legislação processual fiscal, não se cogita da nulidade do auto de infração.
Cientificado da decisão de piso, em 18/12/2008, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 19/01/2009 (e-fls. 79 e ss). Em suma, alega preliminar de nulidade do lançamento
por não conter a fundamentação legal da co-rresponsabilidade do Recorrente pelo recolhimento
do imposto retido, o que implica cerceamento do direito de defesa, asseverando que a decisão de
piso omitiu-se em apreciar essa matéria; assevera ser responsabilidade da fonte pagadora o
recolhimento do imposto retido, ainda que não tenha havido a retenção, sendo irrelevante para o
recorrente ter havido ou não o recolhimento do imposto retido; discorre sobre a ausência de
responsabilidade dos sócios e diretores, nos termos do art. 135 do CTN, nos casos de simples
ausência de recolhimento de tributos; assevera não ter havido inadimplemento pela fonte
pagadora, posto que o IRRF foi objeto de compensação; assevera que a compensação do IRRF
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.709 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008037/2005-21

objeto da glosa é legítima, ao teor do inciso V do art. 12 da Lei no 9.250, de 1995; colaciona
doutrina e jurisprudência pertinentes à matéria Ao final requer:
( a ) preliminarmente: a decretação da NULIDADE do auto de infração, tendo em vista
a ofensa ao disposto no inciso IV, do art. 10 do Decreto 70.235/72, em face da ausência
de fundamento legal que autorize a co-responsabilidade do Recorrente, inquinando o
auto de infração de insanável nulidade, eis que impedido o Recorrente de exercer
plenamente o seu direito constitucional de ampla defesa que restou manifestamente
prejudicado;
( b ) na hipótese de ser indeferido o pedido de nulidade, seja REFORMADO O
ACÓRDÃO E JULGADO IMPROCEDENTE O LANÇAMENTO consubstanciado no
aduzido auto de infração tendo em vista que a dedução perpetrada pelo Recorrente
encontra amparo no art. 12, V, da Lei n° 9.250/95;

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço o recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento fundada na omissão do auto de
infração em indicar o dispositivo legal pertinente à imputação de co-responsabilidade do
Recorrente pelo recolhimento do IRRF que lhe fora retido pela fonte pagadora. Com efeito, a
descrição dos fatos contida no auto de infração (e-fls. 35) indicou com clareza a natureza jurídica
dessa responsabilidade, a saber:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). O
CONTRIBUINTE INFORMOU NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL IRRF NO
VALOR DE R$26.639,46, COMO RETIDO PELA USINA PUMATY (CNPJ
10.803.815/0001-62), O MESMO VALOR CONSTOU NA DIRF- DECLARAÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE- DA REFERIDA EMPRESA.
TENDO EM VISTA QUE INTIMADO, AR 171985725, NÃO COMPROVOU O
RECOLHIMENTO TOTAL DO IRRF INFORMADO NA DIRF E POR SER O
CONTRIBUINTE SÓCIO RESPONSÁVEL DA MENCIONADA EMPRESA
(PORTANTO LEGAL E SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL), GLOSAMOS O
VALOR DE R$26.639,46 DE IRRF.
Observo que o sujeito passivo compreendeu a imputação, e se defendeu, aduzindo
vasta argumentação contestando a condição de responsável solidário pelo imposto retido e não
recolhido, não se vislumbrando hipótese de cerceamento do direito de defesa. Esse entendimento
está em harmonia com a jurisprudência dessa Corte, relevando destacar recente julgado da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, consoante Acórdão no 9202008.226– 2a Turma, de 26 de
dezembro de 2019, cuja ementa segue transcrita

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1996 a 31/12/1998
NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO LEGAL.
NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos encontram-se
devidamente descritos e documentados nos autos, permitindo a empresa o exercício do
direito ao contraditório e a ampla defesa.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.709 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008037/2005-21

O Recorrente alega que estaria desobrigado de comprovar o recolhimento do
imposto retido, na condição de diretor da fonte pagadora. Com efeito, rejeito essa tese, por haver
expressa previsão, em sentido contrário, no então vigente art. 723 do Decreto no 3.000, de 1999
(RIR/99), que vincula essa instância administrativa de julgamento, verbis:
"Art. 723 São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único)."
Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência dessa Corte, a
exemplo do Acórdão no 9202007.263 – 2a Turma, de 22 de outubro de 2048, da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2001
IMPOSTO DE RENDA RETIDO E NÃO RECOLHIDO. BENEFICIÁRIO SÓCIO DA
FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o
Contribuinte sócio-administrador da fonte pagadora, incabível a compensação de
imposto retido na fonte e não recolhido.
O Recorrente alega, ainda, que o imposto retido tria sido pago mediante
compensação. Essa tese foi rejeitada na decisão recorrida, com base no seguinte fundamento:
19. Por outro lado, não há como prosperar a alegação de que o imposto retido e não
recolhido pela Usina Pumaty é objeto de compensação, uma vez que nos Pedidos de
Compensação de fls. 41, 43, 45 e 47 não se encontram nenhumas das parcelas
constantes da DIRF de fl. 40, código de receita 0561 (IRRF - RENDIMENTO DO
TRABALHO ASSALARIADO).
Com efeito, considerando que o recorrente não apresentou argumento algum apto
a afastar a constatação de ausência da extinção do crédito tributário referente ao IRRF, não
recolhido pela fonte pagadora, mediante compensação, acolho os fundamentos da decisão de
piso para rejeitar esse tese, face à ausência de prova dessa alegação.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar; e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.709 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008037/2005-21

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital